Tribunal: TJES
Processo: 5002336-87.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002336-87.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JANETE RODRIGUES DE QUEIROZ

AGRAVADO: JULIO CESAR PERES DE QUEIROZ

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. NOMEAÇÃO DO FILHO COMO INVENTARIANTE. CÔNJUGE SUPÉRSTITE. CASAMENTO NO REGIME SEPARAÇÃO TOTAL DE BENS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O regime da separação convencional de bens, escolhido livremente pelos nubentes, à luz do princípio da autonomia de vontade (por meio do pacto antenupcial), não se confunde com o regime da separação legal ou obrigatória de bens, que é imposto de forma cogente, nos termos do artigo 1.641, do Cód. Civil, no qual não há concorrência do cônjuge com o descendente.

2.
Eventual direito à divisão de bens objeto de esforço comum depende de prova, do reconhecimento e dissolução da união estável, o que não pode ser avaliado nesta fase processual por ensejar usurpação de competência.

3.
Nos termos da Súmula 377 do STF, apenas os bens adquiridos onerosamente na constância da união, e desde que comprovado o esforço comum na sua aquisição, devem ser objeto de partilha. Com isso, por ora, mostra-se correta a decisão que nomeou o filho do
de cujus
como inventariante.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002336-87.2023.8.08.0000

AGVTE:
JANETE RODRIGUES DE QUEIROZ

AGVDO:
JULIO CESAR PERES DE QUEIROZ

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes pares, cinge-se o presente recurso em analisar a juridicidade da decisão proferida pelo d. Juízo
a quo
que
nomeou o filho do
de cujus
como inventariante.

Nas suas razões, em apertada síntese, a Agravante pugna
pela reforma da decisão para que seja nomeada inventariante, vez que ainda não foi decretado seu divórcio, já que a sentença foi anulada pelo Egrégio Tribunal.

Pois bem.

C
uidam-se os autos originários de abertura de inventário intentada pelo agravado Julio Cesar Peres de Queiroz, filho do falecido SAULO AMARAL DE QUEIZ, na possível data de 03/12/22 – com pedido de registro tardio de óbito em 06/12/2022 – o qual foi nomeado pelo d. Juízo
a quo.

Como cediço,
o
Código Civil
adota o princípio da liberdade de escolha do
regime
de
bens
, conferindo aos nubentes o direito de escolher o regramento que entendam mais adequado à regência da situação patrimonial.

No entanto, a legislação civilista desconsidera a autonomia da vontade do casal em determinadas situações, impondo de forma cogente a adoção do
regime
de
separação
obrigatória de
bens
(ou
separação
legal de
bens
), que se encontra disposto no art.
1641
do
Código Civil
,
in verbis
:

Art.
1.641
. É obrigatório o
regime
da
separação
de
bens
no casamento:

I - das pessoas que o contraírem com inobservância das causas suspensivas da celebração do casamento;

II - da pessoa maior de 70 (setenta) anos;

III - de todos os que dependerem, para casar, de suprimento judicial.

A respeito do tema, mostra-se oportuna a lição da Professora e Desembargadora do TJRS, MARIA BERENICE DIAS:

"(...) A escolha do
regime
de
bens
, feita por ocasião do casamento, rege a situação patrimonial do casal durante sua vigência, mas tem maior significado quando da dissolução. Podem os noivos adotar qualquer dos regimes de
bens
previstos na lei ou gerar um próprio. Mantendo-se silenciosos, ou seja, não firmando pacto antenupcial, vigora o
regime
da comunhão parcial. Hipóteses há, no entanto, que a vontade dos nubentes não é respeitada. É imposto o
regime
da
separação
obrigatória (CC
1.641
). A lei fala em
regime
de
separação
"absoluta" querendo dizer "obrigatória"( CC 1.647). De qualquer sorte, a intenção é evitar qualquer possibilidade de entrelaçamento de patrimônios.

Trata-se, nada mais, nada menos, de mera tentativa de frear o desejo dos nubentes, mediante verdadeira ameaça. A forma encontrada pelo legislador para evidenciar sua insatisfação frente à teimosia de quem desobedece o conselho legal e insiste em realizar o sonho de casar, é impor sanções patrimoniais. É retirar efeitos patrimoniais do casamento. (...)" .("in" DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. 13. ed. rev. ampl. e atual. Salvador: Ed. JusPodivm, 2020. p.696) (destaquei).

Nos termos do art.
1.829
,
I
, do
Código Civil
, o
cônjuge
supérstite,
casado
pelo
regime
da
separação
obrigatória de
bens
, não concorre com os descendentes do "de cujus":

Art. 1.829. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte:

I - aos descendentes, em concorrência com o
cônjuge

sobrevivente
, salvo se
casado
este com o falecido no
regime
da comunhão universal, ou no da
separação
obrigatória de
bens
(art. 1.640, parágrafo único); ou se, no
regime
da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado
bens
particulares;

II - aos ascendentes, em concorrência com o
cônjuge
;

III - ao
cônjuge

sobrevivente
;

IV - aos colaterais.

Ressalte-se, por outro lado, que a jurisprudência evoluiu no campo do direito sucessório, mitigando a regra da incomunicabilidade de
bens
no
regime
da
separação
obrigatória, assegurando ao
cônjuge
o direito à meação sobre os
bens
adquiridos onerosamente na constância da relação, conforme prevê a Súmula nº
377
do STF:

Súmula nº
377
do STF. "No
regime
de
separação
legal de
bens
, comunicam-se os adquiridos na constância do casamento."

O colendo STJ, conferindo interpretação mais atual ao enunciado da Suprema Corte, pacificou o entendimento de que apenas os
bens
adquiridos onerosamente na constância da união, e desde que comprovado o esforço comum na sua aquisição, devem ser objeto de partilha.

Confira-se, a propósito:

AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. SUCESSÕES.
CÔNJUGE
OU COMPANHEIRO SEXAGENÁRIO. PARTILHA. PROVA DO ESFORÇO COMUM. 1. Por força do art.
258
,
parágrafo único
, II, do
Código Civil de 1916
(equivalente, em parte, ao art.
1.641
, II, do Código Civil de 2002), ao casamento de sexagenário, se homem, ou cinquentenária, se mulher, é imposto o
regime
de
separação
obrigatória de
bens
- recentemente, a Lei
12.344
/2010 alterou a redação do art.
1.641
,
II
, do
CC
, modificando a idade protetiva de 60 para 70 anos -, regra também aplicável às uniões estáveis.
2. A Segunda Seção desta Corte, seguindo a linha da Súmula
377
do STF, pacificou o entendimento de que apenas os
bens
adquiridos onerosamente na constância da união, "e desde que comprovado o esforço comum na sua aquisição, devem ser objeto de partilha" (EREsp 1171820/PR, Rel. Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 26/08/2015, DJe 21/09/2015).
3. Cabe ao juízo do inventário decidir, nos termos do art.
984
do
CPC/73
, "todas as questões de direito e também as questões de fato, quando este se achar provado por documento, só remetendo para os meios ordinários as que demandarem alta indagação ou dependerem de outras provas", entendidas como de alta indagação aquelas questões que não puderem ser provadas nos autos do inventário. Portanto, havendo o juiz de piso preconizado que a questão do esforço comum demanda produção de provas, sendo de alta indagação, esta deve ser dirimida nas vias ordinárias. 4. Agravo interno não provido. (
AgInt nos EDcl no REsp 1873590/RS
, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020) (destaquei)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE FAMÍLIA. CASAMENTO.
SEPARAÇÃO
OBRIGATÓRIA DE
BENS
(ARTS. 258, II, DO CC/1916 E
1.641
, II, DO CC/2002). PARTILHA. PATRIMÔNIO. ESFORÇO COMUM. PROVA. INDISPENSABILIDADE. SÚMULA Nº
377
/STF. INTERPRETAÇÃO. ART.
1.829
,
I
, DO
CÓDIGO CIVIL
. HERANÇA.
CÔNJUGE
. DESCENDENTES. CONCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. LEGISLAÇÃO. APLICABILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº
7
/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 1973
(Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A jurisprudência desta Corte encontra-se consolidada no sentido de que, no
regime
de
separação
obrigatória de
bens
, comunicam-se aqueles adquiridos na constância do casamento desde que comprovado o esforço comum para sua aquisição, consoante interpretação conferida à Súmula nº
377
/STF. 3.
O
regime
da
separação
convencional de
bens
, escolhido livremente pelos nubentes, à luz do princípio da autonomia de vontade (por meio do pacto antenupcial), não se confunde com o
regime
da
separação
legal ou obrigatória de
bens
, que é imposto de forma cogente pela legislação (arts.
1.641
do Código Civil de 2002 e 258 do Código Civil de 1916) e no qual efetivamente não há concorrência do
cônjuge
com o descendente. 4. Eventual direito à divisão de
bens
objeto de esforço comum depende de prova, o que não pode ser avaliado nesta fase processual por ensejar usurpação de competência e pelo óbice da Súmula nº
7
/STJ.
5. Agravo interno não provido. (
AgInt no AgRg no AREsp 233.788/MG
, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/11/2018, DJe 21/11/2018) (destaquei)

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. COMPANHEIRO SEXAGENÁRIO.
SEPARAÇÃO
OBRIGATÓRIA DE
BENS
(
CC/1916
, ART.
258
, II; CC/2002, ART.
1.641
, II). DISSOLUÇÃO.
BENS
ADQUIRIDOS ONEROSAMENTE. PARTILHA. NECESSIDADE DE PROVA DO ESFORÇO COMUM. PRESSUPOSTO DA PRETENSÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS. 1. Nos moldes do art.
258
, II, do
Código Civil de 1916
, vigente à época dos fatos (matéria atualmente regida pelo art.
1.641
, II, do Código Civil de 2002), à união estável de sexagenário, se homem, ou cinquentenária, se mulher, impõe-se o
regime
da
separação
obrigatória de
bens
.
2. Nessa hipótese, apenas os
bens
adquiridos onerosamente na constância da união estável, e desde que comprovado o esforço comum na sua aquisição, devem ser objeto de partilha
. 3. Embargos de divergência conhecidos e providos para negar seguimento ao recurso especial. (EREsp 1171820/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 21/09/2015) (destaquei).

In casu
, ao menos em trato inicial, tenho que além da declaração de nulidade da sentença que reconheceu a união estável entre a agravante e o
de cujus,
de janeiro de 2000 até o casamento em 07/05/2005, em análise perfunctória, observo que a agravante estava em separação de fato há mais de 2 (dois) anos na ocasião do óbito.

Logo, inexiste sentença decretando o divórcio, mas, o casamento fora celebrado sob o regime de separação total de bens, na forma do artigo 1.641, inc. II, do Código Civil, de modo que comunicam-se os bens adquiridos na constância do casamento, desde que comprovado o esforço comum para sua aquisição.

Com isso, em que pese a agravante possua direitos em parcela dos bens inventariados, necessária a instrução processual, o reconhecimento de união estável e decretação de divórcio para definição dos bens a serem partilhados.

Ante todo o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, para manter a decisão proferida pelo d. Juízo
a quo
que nomeou o filho/agravado como inventariante.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso. É como voto.